Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-36.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002525-36.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), BENEDITO RODRIGUES DE LARA - CPF: 428.080.731-00 (AGRAVANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE FIXADA POR PERÍCIA. PERDA DA QUALIDADE ANTERIOR À DII. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso, mantendo o indeferimento de benefício por incapacidade, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade, fixada em 28/10/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC é válida; (ii) estabelecer se a parte autora detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade fixada pela perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é válida quando fundada em entendimento consolidado, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, inexistindo vício de procedimento.

4.

O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, fixa de forma categórica a data de início da incapacidade em 28/10/2022, não havendo prova técnica idônea que o invalide.

5.

A parte agravante não demonstra erro metodológico, omissão ou inconsistência no laudo, limitando-se a rediscutir a prova pericial, o que é inadmissível na via recursal.

6.

Não há comprovação de que a incapacidade tenha se iniciado antes da perda da qualidade de segurado, ônus que incumbia à parte autora.

7.

Os dados do CNIS indicam manutenção da qualidade de segurado apenas até 2017, mesmo considerada a prorrogação do período de graça.

8.

A incapacidade surgiu anos após a perda da qualidade de segurado, afastando a aplicação do entendimento jurisprudencial que preserva tal qualidade quando a incapacidade é causa da cessação das contribuições.

9.

O eventual retorno ao sistema contributivo não retroage para restabelecer a qualidade de segurado na data da incapacidade, nos termos do art. 27-A da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática é legítima quando proferida com base em entendimento consolidado, nos termos do art. 932 do CPC. 2. A data de início da incapacidade fixada por perícia judicial prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário. 3. Não há direito a benefício por incapacidade quando esta se inicia após a perda da qualidade de segurado. 4. O retorno posterior ao RGPS não retroage para restabelecer a qualidade de segurado na data da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV e V; Lei nº 8.213/91, art. 27-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00229179820198110055, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/06/2025, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2025;
STJ - AgInt no REsp: 1818334 MG 2019/0158894-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Benedito Rodrigues de Lara contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para reformar a sentença de procedência e julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação previdenciária sustentando ser portadora de artrose pós-traumática decorrente de fratura de pilão tibial direito, oriunda de acidente de trabalho ocorrido em 28/10/2022, circunstância que lhe teria causado incapacidade para o exercício de sua atividade habitual. Relata que formulou requerimento administrativo, o qual foi indeferido sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado, afirmando, contudo, que a incapacidade decorre de agravamento progressivo de quadro anterior.

O Juízo de origem, após a realização de perícia médica judicial, que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para atividades que demandem esforço físico, julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da perícia, com pagamento das parcelas retroativas desde o evento incapacitante.

Irresignado, o INSS interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII), fixada pelo laudo pericial em 28/10/2022, porquanto já transcorrido o período de graça previsto no art. 15 da Lei nº 8.213/91.

A decisão monocrática conheceu e deu provimento ao recurso, ao fundamento de que, conforme os dados do CNIS, a parte autora havia perdido a qualidade de segurado desde 2017, de modo que, na data fixada como início da incapacidade, não preenchia requisito indispensável à concessão do benefício. Assentou, ainda, que a incapacidade não foi a causa da perda da qualidade de segurado, mas evento superveniente a ela.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar a data de início da incapacidade fixada pela perícia, defendendo que o quadro incapacitante decorre de agravamento progressivo de doença preexistente, já presente quando ainda detinha a qualidade de segurado. Alega, ainda, que não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir em razão de incapacidade laborativa, pugnando pela reforma da decisão monocrática para restabelecimento da sentença.

O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre destacar que a decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil , em consonância com entendimento consolidado, o que autoriza o julgamento singular quando a matéria se encontra pacificada, inexistindo, portanto, qualquer vício de procedimento.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal permanece restrita à verificação da existência da qualidade de segurado da parte autora na data de início da incapacidade (DII), fixada pela perícia judicial em 28/10/2022.

A decisão agravada enfrentou de forma adequada e suficiente a questão, assentando premissas fáticas que não foram validamente desconstituídas pelo agravante.

Com efeito, o laudo pericial judicial, prova técnica imparcial e produzida sob o crivo do contraditório, foi categórico ao estabelecer que a incapacidade laborativa teve início na data do acidente de trabalho (28/10/2022), não havendo, nos autos, elemento técnico idôneo capaz de infirmar tal conclusão. Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a soberania da prova técnica na fixação do marco temporal da incapacidade:

A fixação da Data de Início da Incapacidade (DII) deve basear-se em elementos técnicos atuais, não sendo possível retroagi-la a período pretérito sem comprovação suficiente da continuidade do quadro incapacitante. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00229179820198110055, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/06/2025, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2025)

A pretensão recursal, ao sustentar que a incapacidade decorre de agravamento progressivo de patologia preexistente, busca, na realidade, rediscutir a prova pericial, sem, contudo, apontar inconsistência concreta, omissão relevante ou erro metodológico apto a afastar a conclusão do expert, o que não se admite nesta via recursal.

Ademais, ainda que se acolhesse, em tese, a alegação de progressão da enfermidade, inexistem elementos probatórios seguros que demonstrem que a incapacidade laborativa já estava instalada em momento anterior à perda da qualidade de segurado, ônus que incumbia à parte autora.

A partir da premissa fática fixada, início da incapacidade em 28/10/2022, a conclusão jurídica adotada na decisão agravada mostra-se correta.

Isso porque os dados constantes do CNIS evidenciam que a parte autora manteve a qualidade de segurado apenas até o ano de 2017, mesmo considerada a extensão máxima do período de graça, de modo que, na data da DII, já se encontrava há vários anos desvinculada do Regime Geral de Previdência Social.

Nesse contexto, não há como reconhecer o preenchimento do requisito da qualidade de segurado, indispensável à concessão do benefício pleiteado.

Importante ressaltar que o entendimento jurisprudencial invocado pelo agravante, no sentido de que não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir por estar incapacitado para o trabalho, somente se aplica às hipóteses em que a incapacidade é contemporânea à manutenção da qualidade de segurado, constituindo a causa da interrupção das contribuições.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Aqui, a sequência fática é inversa: a parte autora deixou de contribuir e perdeu a qualidade de segurado anos antes do surgimento da incapacidade reconhecida judicialmente, razão pela qual não se mostra possível a incidência da referida orientação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a impossibilidade de concessão do benefício quando a incapacidade é posterior à perda da qualidade:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado (...) Contudo, no caso em análise, o Tribunal de origem concluiu, com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, que a autora já havia perdido a qualidade de segurada na data de início da incapacidade, tendo consignado, no mais, que não ficou comprovado que a ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias ocorreu de maneira involuntária por motivo de incapacidade para o trabalho. (STJ - AgInt no REsp: 1818334 MG 2019/0158894-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Do mesmo modo, eventual retorno ao sistema contributivo em momento posterior não possui o condão de retroagir para restabelecer a qualidade de segurado na data do início da incapacidade, incidindo, na espécie, a disciplina do art. 27-A da Lei nº 8.213/91

Assim, verifica-se que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente apreciadas e afastadas, o que não autoriza sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026